Tribunal: TJMT
Processo: 1030386-89.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030386-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REJANE DE FATIMA SANTOS RUSSO - CPF: 451.885.051-34 (APELANTE), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), ADILSON DE ARAUJO REIS - CPF: 626.896.651-15 (APELADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Reintegração de posse cumulada com indenização por danos. Ausência de esbulho possessório no imóvel da autora e ato ilícito. Fato decorrente de cumprimento de mandado judicial de imissão na posse transitado em julgado. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reintegração de posse e indenização por danos materiais e morais. A pretensão inicial se fundava no alegado esbulho possessório e demolição de parte de uma construção promovidos pelo réu em seu Lote 14. O juízo de origem fundamentou a improcedência na prova pericial que atestou a ausência de invasão do imóvel da autora e na coisa julgada da prévia Ação de Imissão na Posse (Processo nº 1028812-02.2018.8.11.0041), que reconheceu a propriedade e posse do Lote 21 em favor do réu, onde a demolição ocorreu mediante ordem judicial.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal consiste em saber: (i) se a demolição de parte da construção no local do litígio constitui esbulho possessório a justificar a reintegração da posse na área da autora (Lote 14/15); e (
ii
) se o ato de demolição, executado mediante mandado judicial em Ação de Imissão na Posse transitada em julgado (referente ao Lote 21 do réu), configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

3.
A Ação de Reintegração de Posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC
. Tais requisitos não foram demonstrados no caso, pois a prova técnica e a coisa julgada atestam que a demolição ocorreu em área de propriedade e posse do réu (Lote 21), e não no imóvel da autora (Lote 14/15).

4. A coisa julgada material (art. 505 do CPC), estabelecida na Ação de Imissão na Posse, reconheceu o direito pleno de propriedade e posse do réu sobre o Lote 21, onde a construção demolida se encontrava. A demolição foi o resultado da execução desse mandado judicial, conferindo legitimidade à conduta do réu.

5. O Laudo Pericial Judicial é claro ao afirmar que não houve invasão no imóvel da autora, sendo conclusivo e idôneo. A prova técnica, que exige conhecimento especializado em demarcação imobiliária (art. 156 do CPC), deve prevalecer sobre a mera irresignação da parte.

6. A demolição de construção em propriedade alheia, cuja posse foi judicialmente declarada precária e realizada em cumprimento de mandado judicial transitado em julgado, não configura ato ilícito (art. 186 e 927 do Código Civil), afastando o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A demolição de construção edificada em propriedade alheia, cuja posse foi reconhecida como precária em ação anterior e que é realizada em estrito cumprimento de mandado de imissão na posse judicial transitado em julgado, não configura esbulho possessório tampouco ato ilícito apto a ensejar a reintegração de posse ou a reparação civil por danos materiais ou morais."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 560, 561, 156, 371, 505, e 85, § 11. CC,
arts
. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Agravo de Instrumento: 10261585820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por REJANE DE FÁTIMA SANTOS RUSSO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT , que nos autos da ação de
“reintegração de posse com pedido de liminar
c.c
indenização por danos morais e materiais"
, ajuizada pela apelante contra ADILSON DE ARAÚJO REIS, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por entender que o Laudo Pericial Judicial demonstrou a ausência de invasão do imóvel da autora pelo requerido. A decisão também se fundou na coisa julgada da prévia Ação de Imissão na Posse (Processo nº 1028812-02.2018.8.11.0041), que assegurou o direito de propriedade e posse do Lote 21 ao
requerido,
além de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da
causa,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma, por ter sido fundamentada em prova pericial que contraria as demais provas dos autos, bem como por não ter considerado a posse longínqua da área objeto da demolição.

Sustenta que o Laudo Pericial acolhido pelo juízo de origem é nulo, imprestável e não possui idoneidade técnica, pois suas conclusões – de que não houve invasão no imóvel da autora e de que não havia vestígios de demolição – vão de encontro às provas documentais (fotos dos escombros) e, principalmente, à confissão do próprio Apelado em contestação, que confirmou ter promovido a demolição de 21,15 m2 da construção.

Assevera que o magistrado
a quo

se utilizou
de um Laudo Pericial que se revela um "estranho incidente" dentro do processo, pois contraria a tese idêntica das partes (a apelante alega a invasão/demolição, e o apelado a confirma, mas a justifica por ordem judicial), caracterizando erro de julgamento por se basear em prova que não ostenta rigor científico.

Aduz que a posse da área construída e posteriormente demolida (21,15 m2) era exercida de forma mansa e pacífica pela Apelante há mais de 30 anos (desde 1989) e com
animus
domini
, sendo utilizada para fins de aluguel. Argumenta que a posse longínqua e as benfeitorias construídas (galpão e banheiro) deveriam ter sido consideradas para fins de indenização, nos termos do Código Civil, o que não foi analisado pela decisão de primeiro grau
.

Enfatiza que a destruição da edificação promovida pelo Apelado, ainda que em cumprimento de mandado de imissão de posse, é fato incontroverso nos autos, o que, por si só, demonstra a ocorrência dos danos materiais (R$ 24.000,00) e morais (R$ 12.000,00) pleiteados na inicial, comprovados pela ruptura do contrato de aluguel
.

Defende que o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) autoriza o juiz a desconsiderar as conclusões do laudo pericial, caso verifique sua imprecisão ou incongruência com as demais provas dos autos, razão pela qual a sentença, ao se basear exclusivamente no laudo falho, deve ser reformada
.

Pede, pois, o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial, condenando o Apelado ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais, ou, alternativamente, pela realização de uma nova prova pericial
.

As Contrarrazões, interpostas por Adilson de Araújo Reis (Apelado), defendem integralmente a r. Sentença de primeiro grau, pleiteando o não provimento do Recurso de Apelação apresentado por Rejane de Fátima Santos Russo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A Apelante ajuizou a presente ação possessória cumulada com indenização (Danos Materiais e Morais) sob o fundamento de que o Apelado teria invadido seu imóvel (Lote 14) e demolido parte de uma construção.

A controvérsia recursal resume-se à verificação da ocorrência de esbulho possessório no imóvel da Apelante e da configuração de ato ilícito por parte do Apelado, a justificar a reintegração de posse e a reparação civil (danos materiais e morais).

A Ação de Reintegração de Posse é o instrumento jurídico destinado a proteger a posse contra o esbulho, visando restituir o possuidor que foi injustamente privado do exercício de fato de seus poderes sobre o bem, nos termos do art. 560 do CPC. Para seu sucesso, exige-se a demonstração da posse, do esbulho e da perda da posse (art. 561 do CPC).

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I -
a
sua posse;

II -
a
turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV -
a
continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, o exame da existência do alegado esbulho esbarra na autoridade da coisa julgada material
(art. 505 do CPC), que pacificou a questão de fundo – a titularidade e a posse do Lote 21, onde a demolição ocorreu.

Conforme amplamente demonstrado, a demolição da construção, que a Apelante qualifica como esbulho, foi o resultado da execução de um mandado de imissão na posse deferido em favor do Apelado (ADILSON DE ARAÚJO REIS) na Ação de Imissão na Posse (Processo nº 1028812-02.2018.8.11.0041), já transitada em julgado
.

Naquela via processual, o Apelado teve reconhecido seu direito pleno de propriedade sobre o Lote 21. A tentativa de obstar essa retomada, mediante a arguição de usucapião (feita pelo cônjuge da Apelante), foi integralmente rechaçada nas instâncias judiciais, sob o fundamento de que a posse era precária
e inábil à aquisição do domínio.

A
ratio

decidendi
daquele julgado é categórica, conforme excerto da ementa do Recurso de Apelação, sob a relatoria do Des. João Ferreira Filho:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO – USUCAPIÃO SUSCITADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – CONTRATO DE CESSÃO DE POSSE – POSSE DE NATUREZA PRECÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO POR MEIO DA USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA À IMISSÃO POSSESSÓRIA – PRETENSÃO AUTORAL RESPALDADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFERE CERTEZA SUFICIENTE ACERCA DA VALIDADE DA ARREMATAÇÃO – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL DEFERIDA – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O registro da carta de arrematação, não havendo qualquer condição obstativa à sua plena eficácia, confere ao arrematante a titularidade dominial, e, como corolário desta, o direito pleno de usar, gozar, dispor da coisa, bem como o de pleitear a imissão na posse do imóvel contra quem o detenha injustamente, sendo descabida a discussão, na ação de imissão de posse, quanto à a regularidade da aquisição do bem, de modo que, até que se invalide o ato de arrematação pela via própria, devem ser mantidos os efeitos jurídicos da arrematação e da transferência da propriedade, não sendo o ajuizamento de ação anulatória causa de prejudicialidade externa capaz de obstar referidos efeitos, não sem que antes haja pronunciamento jurisdicional positivo a esse respeito. 2. Tratando-se de posse precária, a esta não é dada a qualidade de “ad
usucapionem
”, e torna impossível a aquisição da propriedade por intermédio da prescrição aquisitiva
.

Reforçando a inexistência de esbulho na área de posse da Apelante, a prova técnica produzida em juízo atestou a absoluta correção da demarcação e da conduta do Apelado.

A perícia técnica, de natureza epistemologicamente auxiliar, destina-se a suprir o conhecimento especializado que, porventura, escape à cognição do magistrado, conforme preconiza o art. 156 do Código de Processo Civil. Constitui, assim, um valioso instrumento de convencimento motivado
, fornecendo os subsídios objetivos indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos que demandam saber técnico ou científico, como é o caso de demarcação e confrontação imobiliária.

O Laudo Pericial Judicial, realizado por expert de confiança, demonstrou ser perfeitamente válido e conclusivo. O Apelante, a despeito de sua irresignação, não logrou êxito
em demonstrar qualquer vício capaz de comprometer a higidez da prova técnica produzida (erro metodológico insanável ou falta de conhecimento do especialista), hipóteses que justificariam a quebra do princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).

As conclusões periciais são categóricas:

-
"Não houve invasão pelo requerido no imóvel da parte autora." (Lote 14).

-
"A parte demolida não faz divisa com o imóvel do Requerido."

Conforme trechos do Laudo e Esclarecimentos:

3.2.1 – Existem vestígios da construção pretérita, que permitam quantificar a área ocupada? No processo 1009682-18.2019.8.11.0000, determinou a expedição e o cumprimento imediato da imissão na posse do imóvel matriculado sob n. 19.587. Relata-se que “o Oficial de Justiça, diante dos Laudos Técnicos procederam com imissão na posse do terreno de lote 21. No ato do cumprimento da decisão judicial restou demonstrado que o esposo da Requerente, estava ocupando parte do lote 21, ou seja, um pequeno barraco (folhas de Eternit e madeiras) nos fundos do lote 20 de posse do
Sr

Antonio
estava invadindo o lote 21

[...]

3.2.2 –

É possível através de imagens (fotografia existentes nos autos ou imagens de satélite) verificar a existência da construção?

Sim, essa construção mencionada estava uma parte dentro do Lote 21 do Réu, onde por decisão judicial, o Oficial de Justiça cumpriu a decisão, mantendo os limites territoriais, da escritura pública registrada em cartório e na prefeitura municipal. Conforme monstra as fotos abaixo, onde foi determinado a demolição do muro e parte do barracão, onde não tem nenhuma relação com o terreno ou imóvel da Requerente. No Relatório fotográfico estarão imagens de satélite.

(Id. 314576934).

[...]

3.1.1 - Se houve invasão pelo requerido no imóvel da parte autora. Não, a autora está na posse de parte dos lotes 14 e 15, uma área de 272,98 m2 sendo 6,79 m de frente; 37,22m na lateral esquerda (confinante
Antonio

Ortugno
Russo); 8,04m aos fundos (confinante ENCO); e 39,95m na lateral direita (confinante
Joãozito

Antonio
da Silva)
(Id. 314576946 - Pág. 2)

[...]

Não houve invasão por parte do requerido, estando a autora em posse de área diversa da matrícula registrada;
Reafirmar
a necessidade de regularização fundiária por parte da autora, para compatibilizar sua ocupação com os registros oficiais
(Id. 314576949 - Pág. 4).

A perícia técnica possui natureza auxiliar, destina-se a suprir o conhecimento especializado que, porventura, escape à cognição do magistrado, conforme preconiza o art. 156 do Código de Processo Civil. Constitui, assim, um valioso instrumento de convencimento motivado, fornecendo os subsídios objetivos indispensáveis à elucidação de fatos controvertidos que demandam saber técnico ou científico.

A doutrina e a jurisprudência pátria conferem peso considerável à prova pericial, sobretudo quando o
thema

probandum

exige análise de expertise, como é o caso de demarcação e confrontação imobiliária.

O
laudo e seus esclarecimentos se mostram coesos e devidamente fundamentados, razão pela qual suas conclusões devem prevalecer.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL DO JUÍZO HOMOLOGADO. OBEDIÊNCIA AOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HOMOLOGAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O laudo pericial foi elaborado por perito da confiança do Juízo, com metodologia adequada e justificação dos critérios utilizados, não havendo razão para se desconsiderá-lo. Deve ser homologado o laudo pericial que esteja em conformidade com o determinado no título
judicial.
(
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10261585820248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2024)

Convém destacar que a "confissão" do Apelado
limitou-se
a reconhecer a demolição do "puxadinho" em seu próprio Lote 21, amparado por ordem judicial. Esta declaração, longe de corroborar a invasão do Lote 14, reforça a licitude do ato de retomada da posse do Lote 21.

A demolição de uma construção que se encontrava em propriedade alheia, cuja posse foi judicialmente reconhecida como precária, e realizada mediante mandado judicial
em um processo anterior transitado em julgado, não configura o ato ilícito necessário para a responsabilização civil (art. 186 e 927 do CC).

Os alegados danos materiais (relativos à demolição) e danos morais (pela perda da posse e transtornos) são, na verdade, consequências diretas e legítimas
da execução de uma decisão judicial que definiu a quem pertencia o direito de propriedade e posse sobre o Lote 21.

A Apelante falhou em comprovar o esbulho possessório em seu próprio terreno (Lote 14/15) e, mais importante, o ato ilícito necessário para a reparação civil.

Diante do exposto, e em harmonia com o parecer ministerial e os fundamentos da r. Sentença, conheço do recurso de Apelação interposto por REJANE DE FÁTIMA SANTOS RUSSO, mas, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença de primeiro grau.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de exigibilidade em razão da justiça gratuita (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026